Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PRÉVIA QUANTO AOS TEMAS. AMPLITUDE DO EFEITO SUBSTITUTIVO DO JULGAMENTO EM GRAU RECURSAL. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver omissão em qualquer decisão judicial. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Versando o apelo exclusivamente quanto à responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, sem expresso debate quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, não caracteriza omissão a ausência de expressa menção a ela. Nesse caso, como a decisão proferida no julgamento do recurso somente substitui aquela recorrida no que tiver sido objeto de impugnação, conclui-se ter sido mantida a base de cálculo arbitrada na instância originária, sendo desnecessária a sua reiteração expressa.
3. De outra banda, a forma de atualização dos honorários de sucumbência também não foi discutida no recurso, sendo certo que os parâmetros pertinentes se encontram definidos em lei e em precedentes jurisprudenciais dotados de efeito vinculante, o que também denota a desnecessidade de incursão neste assunto em particular.
4. Embargos declaratórios não providos.